Tribunal: STF
Processo: ADI 7319
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Relatório



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida liminar proposta pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL em face da Lei 11.865/2020 do Estado do Mato Grosso.



    A Lei nº 11.865/2022 do Estado do Mato Grosso proibiu a construção de Usinas Hidrelétricas – UHEs e Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs ao longo da extensão do Rio Cuiabá, para promover a proteção ao meio ambiente estadual.



    Eis o teor do ato normativo impugnado:



    “A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42, § 6º, da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado promulga a seguinte Lei: 



    Art. 1º Fica proibida a construção de Usinas Hidrelétricas - UHEs e Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, em toda a extensão do Rio Cuiabá. 



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (g.n.)”



    A requerente sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade formal e material da Lei 11.865/2020, por violação à competência privativa da União para legislar sobre água e energia (art. 22, IV, da CF), para explorar os bens de seu domínio, como é o caso do Rio Cuiabá e dos potenciais de energia hidráulica (arts. 20, III e VIII, e 176 da CF), e, ainda para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o aproveitamento energético dos cursos de água (art. 21, XII, alínea ‘b’, da CF).



    Narra que a lei em questão, de iniciativa parlamentar, foi objeto de veto pelo Governador do Estado, por inconstitucionalidade formal, e que nada obstante a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa Legislativa tenha exarado parecer pela inconstitucionalidade, a Assembleia Legislativa derrubou o veto, tendo a lei sido promulgada em 30.08.2022.



    O Sindenergia – Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado do Mato Grosso (edoc 17) foi admitido como amicus curiae (eDoc 26).



    A Assembleia Legislativa prestou informações sustentando a constitucionalidade da norma, que versa sobre proteção ambiental. Aduz que não bastasse todos os prejuízos ambientais ao ecossistema, cumpre destacar que tais barragens impactariam ainda no abastecimento e fornecimento de água para a população das maiores cidades do Estado: Cuiabá e Várzea Grande, ocasionando crise hídrica sem precedentes (eDoc 29).



    A parte autora peticionou em 24.02.2023 requerendo sejam solicitadas informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia (dando-se conhecimento da questão ao Secretário de Planejamento e Transição Energética e ao Secretário de Energia Elétrica) e ao Diretor Geral da ANEEL sobre as questões debatidas na presente ADI.



    A Assembleia Legislativa complementou as informações, trazendo novos argumentos sobre a necessidade de proteção ambiental. Explicou que estudos técnicos da Agência Nacional de Águas realizados em 2020 apontou que as seis represas que estão previstas para serem instaladas ao longo do Rio Cuiabá, estão na zona vermelha, ou seja, zona de grande impacto ambiental para toda a Bacia do Alto Paraguai (BAP). 



    Destacou que “a proibição em comento foi medida necessária após diversos estudos, à frente demonstrados, sinalizarem elevado grau de impacto ambiental e social desses empreendimentos haja vista que a instalação desse tipo de usina, aliada a construção de barragens, implicaria, resumidamente, em necessário alagamento de grandes áreas, causando inexorável refreio e fragmentação do curso do Rio Cuiabá, comprometendo, assim, a sustentabilidade ambiental da Região Hidrográfica do Paraguai, e por conseguinte, de grande parte do Pantanal Mato-grossense, bem como segurança alimentar de inúmeras comunidades ribeirinhas e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.” Sustentou, outrossim, que não há que se confundir a titularidade de um bem com a competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente que o alberga (eDoc 22). 



    O Governo do Estado prestou informações sustentando a inconstitucionalidade da lei por invadir competência privativa da União. Aduziu ainda que “ao obstar a construção de Usinas Hidrelétricas e Pequenas Centrais Hidrelétricas em toda extensão do Rio Cuiabá, a proposição acaba por criar novas obrigações à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, interferindo no seu funcionamento e organização”



    A AGU se manifestou pela inconstitucionalidade. Sustentou a competência da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água; para instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; bem como para legislar, privativamente, sobre águas e energia. 



    A PGR apresentou parecer pela procedência da ação. Repisou os argumentos da inicial e argumentou que a Lei 9.43397, Lei de Águas, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelecendo diretrizes gerais a esse manejo, dentre as quais a integração com a gestão ambiental, compatibilizando-se os múltiplos usos da água, o que só é possível assegurando-se a competência da União.



    É, em síntese, o relato. Decido.



    Dos pedidos de informações ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Águas



    Por meio da Petição do eDoc 31 a ABRAGEL formulou pedido para que sejam solicitadas informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia e ao Diretor-Geral da ANEEL sobre as questões debatidas na presente ADI.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, por sua vez, requereu a colheita de manifestação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico sobre os fatos e documentos ora expostos (eDoc 33). 



    As providências requeridas prescindem de intervenção judicial para que as informações aludidas sejam trazidas ao feito, como se depreende das próprias informações colacionadas pela Assembleia Legislativa, que refere estudos levados a efeito pela ANA.



    Dessa forma, inferido os pedidos, sem prejuízo de que as informações pertinentes sejam trazidas pelas partes, a quem está facultada a apresentação de memoriais.



    Admissão no feito na condição de amicus curiae



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A matéria aqui discutida é relevante, o tema atine a proibição da construção de Usinas Hidrelétricas – UHEs e Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs ao longo da extensão do Rio Cuiabá, para promover a proteção ao meio ambiente.



    No que tange à representação das entidades WWF-BRASIL; Ecologia e Ação (ECOA); Fórum Nacional de Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas (FONASC-CBH); Instituto Centro de Vida (ICV); Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental (Instituto GAIA); Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai (SOS Pantanal), passo a analisá-las. 



    Verifico à p. 6 do eDOC 43 que:



    “O WWF-Brasil é uma associação civil, brasileira, sem fins lucrativos, que há mais de 25 anos desenvolve projetos em todo o território nacional. A entidade integra, autonomamente, a Rede WWF – Fundo Mundial para a Natureza, a maior rede independente de organizações ambientalistas do mundo. Sua missão institucional é “contribuir para que a sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando a atividade humana com a conservação da biodiversidade e com o uso racional dos recursos naturais, para o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações” (doc. 02 – art. 3º). “



    O WWF-Brasil vem participando como amicus curiae neste Supremo Tribunal Federal, tendo sido admitida nas ADI nº 6.157 e ADPF nº 623/DF, tendo participado como expositora da audiência pública da ADPF nº 708/DF.



    O WWF-Brasil possui representatividade para intervir no presente feito. Isso se dá em virtude dos seus objetivos institucionais, descritos no pedido de ingresso neste feito. Também se dá pelo reconhecimento por este Supremo Tribunal Federal da legitimidade da entidade WWF-Brasil como amicus curiae nas ADI nº 6.157 e ADPF nº 623/DF, tendo participado como expositora da audiência pública da ADPF nº 708/DF.



    As demais entidades ainda não foram admitidas como amici curiae em ações julgadas por este Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante, considerado o objeto específico desta demanda, está preenchido o requisito de representatividade adequada, porquanto há em suas finalidades institucionais, descritas no pedido de ingresso como amici (eDOC 43, p. 7-12) e apresentadas nos documentos acostados aos autos (eDocs 52 a 58), consonância com o âmbito material dos dispositivos impugnados e com a temática constitucional sob análise na presente ação. 



    Diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da WWF-BRASIL; Ecologia e Ação (ECOA); Fórum Nacional de Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas (FONASC-CBH); Instituto Centro de Vida (ICV); Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental (Instituto GAIA); Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai (SOS Pantanal) na qualidade de amici curiae, facultando-lhes a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente